Tribunal: TJDFT
Processo: 0708740-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO PELO JUÍZO. MEDIDA COMPLEMENTAR E EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo – tais como a determinação de expedição de ofícios –, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição.

2. No caso em tela, a expedição de ofício à SEFAZ/DF - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da parte agravada mostra-se incabível, uma vez que que não houve o esgotamento dos meios regulares para localização de bens em nome do devedor. 2.1. A análise dos autos de origem indica que, de fato, já foram praticados atos processuais infrutíferos, tais como ordem de bloqueio via BACENJUD e pesquisa RENAJUD. 2.2. Entretanto, em que pese a argumentação recursal, verifica-se que a última consulta ao ERIDF se deu no ano de 2014. 2.2. Desse modo, a análise dos autos evidencia que ainda não foram promovidas outras diligências de que dispõe o credor, ora recorrente, como a pesquisa de imóveis perante os cartórios extrajudiciais do DF ou a renovação da consulta ao sistema E-RIDF, realizada há quase dez anos, entre outras buscas.

3. A inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de medida complementar e excepcional em relação aos demais meios expropriatórios, que deve ser utilizado com cautela pelo Julgador, sobretudo quando puder ser promovida pelo credor ou quando este não for beneficiário da gratuidade de justiça. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.